Tribunal: TJSP
Processo: 3000351-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS ACUMULADAMENTE - IMPOSTO QUE DEVE OBSERVAR O CÁLCULO MÊS A MÊS.
Cálculo dos valores sujeitos à retenção do imposto de renda, que deve ser considerado o mês de competência de cada parcela atrasada em que o fato gerador do tributo deveria ter ocorrido, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VERBAS REMUNERATÓRIAS PAGAS ACUMULADAMENTE - IMPOSTO QUE DEVE OBSERVAR O CÁLCULO MÊS A MÊS.
Cálculo dos valores sujeitos à retenção do imposto de renda, que deve ser considerado o mês de competência de cada parcela atrasada em que o fato gerador do tributo deveria ter ocorrido, e aplicada a legislação vigente à época.
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE JUROS DE MORA - Não sendo as verbas trabalhistas decorrentes de despedida ou rescisão contratual de trabalho, assim como por terem referidas verbas natureza remuneratória, deve incidir o imposto de renda sobre os juros de mora, uma vez que são acessórios e seguem a sorte da importância principal. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.00000
Voto 20516
tcn
Registro: 2020.0000867797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000351-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ARTHUR DE CAMARGO PACHECO
NETO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 3o juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20516
2
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Arthur de Camargo Pacheco Neto
Comarca: São Paulo
Voto no 20516

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
-
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
PAGAS
ACUMULADAMENTE - IMPOSTO QUE DEVE
OBSERVAR O CÁLCULO MÊS A MÊS.
Cálculo dos valores sujeitos à retenção do
imposto de renda, que deve ser considerado o
mês de competência de cada parcela atrasada em
que o fato gerador do tributo deveria ter
ocorrido, e aplicada a legislação vigente à
época.
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE JUROS DE MORA - Não sendo
as verbas trabalhistas decorrentes de despedida
ou rescisão contratual de trabalho, assim como
por
terem
referidas
verbas
natureza
remuneratória, deve incidir o imposto de renda
sobre os juros de mora, uma vez que são
acessórios e seguem a sorte da importância
principal.
Precedente
do
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra
decisão proferida nos autos de mandado de segurança em fase
de cumprimento de sentença, que determinou a devolução de
valores retidos a título de imposto de renda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20516
3
Sustenta a agravante, em síntese, que a
necessidade de retenção de imposto de renda na percepção do
bônus-mérito em parcela única e incidência do imposto sobre os
juros de mora. Pugna pelo provimento do agravo para que seja
reconhecida a suficiência do depósito efetuado pela agravante,
bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Processado com efeito suspensivo (fls.
10/13), o recurso foi respondido (fls. 17/27).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O douto magistrado proferiu a decisão
ora atacada, nos seguintes termos:
“Verifico que razão assiste ao exequente, eis que a verba
executada tem caráter remuneratório e somente está sujeita
ao desconto de imposto de renda se o valor superar o limite
de isenção.
Desse modo, o desconto a título de imposto de renda não
pode ser efetuado da forma como a Fazenda do Estado
procedeu, sobre o montante total, na forma de rendimentos
recebidos acumuladamente. Tal desconto deve considerar
os pagamentos efetuados mês a mês, e de acordo com a
alíquota vigente ao tempo em que os vencimentos deveriam
ter sido pagos. Nesse sentido:
'APELAÇÃO Ação de Repetição de Indébito Tributário
Demanda
objetivando
a
restituição
dos
valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20516
4
indevidamente descontados a título de Imposto de Renda
(IR) retido na fonte, por ocasião do recebimento de créditos
de requisições de pequeno valor e/ou precatórios oriundos
de anteriores ações judiciais, acrescidos de correção
monetária e juros de mora Sentença de procedência
Insurgência Descabimento - Preliminares de inépcia da
inicial, e de que não houve comprovação da não restituição
do tributo, afastadas Mérito Ao ensejo do pagamento dos
valores pecuniários mediante requisições de pequeno valor
e/ou
precatórios
judiciais
derivados
de
condenações
judiciais, o imposto de renta retido na fonte incidiu sobre o
total de rendimentos no mês do recebimento ou crédito,
assim como sobre os juros de mora devidos pelo atraso na
reposição de vencimentos e/ou proventos e/ou pensão
Inadmissibilidade - A incidência do IR deve se dar sobre a
individualidade das parcelas remuneratórias (objeto da
condenação), levando-se em conta o respetivo valor e o
momento em que deveriam ter sido adimplidas, em
observância, ainda, às hipóteses de isenção Somente
poderá ocorrer a retenção quando cada parcela mensal (e
não o montante global) ensejar o desconto do imposto,
aplicando-se as alíquotas vigentes ao tempo em que cada
um dos pagamentos seria devido - Dicção do artigo 12-A da
Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 12.350/10
O IR não deve incidir sobre os juros moratórios impostos à
Fazenda Pública nas sentenças condenatórias e devidos ex
lege, na medida em que esse consectário legal tem
natureza indenizatória ampla, isto é, de recomposição de
prejuízos derivados do atraso na reposição de vencimentos
e/ou proventos e/ou pensão, não representando acréscimo
ou atualização e, portanto, não compreendendo renda
tributável pelo imposto em tela Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, da Seção de Direito Público deste
Tribunal e desta Câmara - Juros moratórios e correção
monetária
Incidência
da
taxa
SELIC
Honorários
advocatícios bem fixados, que devem ser acrescidos 1%,
por força da disposição do artigo 85, § 11, do CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20516
5
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido,
com
observação." (TJSP; Apelação 1043971-34.2015.8.26.0053;
Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018,
g.n.).
'Embargos
à
Execução
Complementação
de
pensão
Descontos a título de Imposto de Renda e contribuição
previdenciária Impossibilidade Pagamentos acumulados que
não podem gerar descontos se os valores mensalmente
considerados não o gerariam - Recurso desprovido." (TJSP;
Apelação
0009588-73.2009.8.26.0565;
Relator
(a): Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
de
São
Caetano
do
Sul
- 5a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 16/04/2012; Data de Registro: 27/04/2012,
g.n.).
Ante o exposto, concedo o prazo de quinze dias para que a
Fazenda do Estado proceda à devolução do valor retido à
título de imposto de renda, por meio de depósito judicial,
devidamente atualizado, e somente proceda à retenção, se
o caso, considerando os pagamentos efetuados mês a mês,
e observando a alíquota vigente ao tempo em que os
vencimentos deveriam ter sido pagos, conforme acima
mencionado.
Int”.
Trata-se de cumprimento de sentença
movida por pensionista de servidora aposentada, nos autos de
mandado de segurança impetrado pela CPP
Centro do
Professorado Paulista, distribuído perante o juízo da 4a Vara da
Fazenda
Pública
desta
Comarca,
processo
no
0007980-68.2002.8.26.0053. Referida ação foi impetrada contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20516
6
o Diretor do Departamento de Despesas de Pessoal do Estado
de São Paulo e objetivou o pagamento do Bônus de Mérito,
instituído pela LC no 909/2001, em exata igualdade e nas
mesmas condições do pessoal na ativa, em face da violação ao
artigo 40, § 8o, da CF/88.
Vale lembrar que o cálculo dos valores
sujeitos à retenção do imposto de renda, deve ser considerado
o mês de competência de cada parcela atrasada em que o fato
gerador do tributo deveria ter ocorrido, e aplicada a legislação
vigente à época nos termos do art. 144 do CTN.
Sobre o tema, confiram-se precedentes
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRECATÓRIO JUDICIAL.
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS.
PARCELAS
DEVIDAS
MENSALMENTE, PORÉM, PAGAS, DE MODO ACUMULADO. NÃO
EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO NO SEU DEVIDO TEMPO.
ALÍQUOTA VIGENTE À ÉPOCA EM QUE O PAGAMENTO ERA
DEVIDO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 46 DA LEI No 8.541/92.
PRECEDENTES. 1. Caso a obrigação de que decorram os
rendimentos advindos de decisão judicial se adimplida na época
própria desse causa, são os mesmos tributáveis e ensejam a
retenção do imposto de renda na fonte. 2. A regra acima referida
não se aplica quando, em face de descumprimento do Estado em
pagar vencimentos atrasados ao servidor, acumula as parcelas
que, se tivessem sido pagas, na época própria, no final de cada
mês, estariam isentos de retenção do tributo. 3. Ocorrendo de
maneira diferente, o credor estaria sob dupla penalização: por
não receber o que lhe era devido na época própria em que tais
valores não eram suscetíveis de tributação e por recebê-los,
posteriormente, ocasião em que, por acumulação, formam então,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20516
7
montante tributável. 4. O art. 46 da Lei n.o 8.541/92 deve ser
interpretado nos seguintes moldes: só haverá retenção na fonte
de rendimentos pagos em cumprimento à decisão judicial
quando, isoladamente, tais valores ensejarem o desconto do
imposto, caso contrário, ter-se-ia hipótese condenável: sobre
valores isoladamente isentos de imposto de renda, o ente público
moroso retiraria benefício caracterizadamente indevido. 5. O
ordenamento jurídico tributário deve ser interpretado de modo
que entre fisco e contribuinte sejam instaurados comportamentos
regidos pela lealdade e obediência rigorosa ao princípio da
legalidade. 6. Não é admissível que o servidor seja chamado a
aceitar retenção de imposto de renda na fonte, em benefício do
Estado, em face de ato ilegal praticado pelo próprio Poder
Público, ao atrasar o pagamento de suas vantagens salariais. 7.
Precedentes desta Corte Superior: REsps nos 719774/SC, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki; 617081/PR, Rel. Min. Luiz Fux;
492247/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 424225/SC, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki; 538137/RS, deste Relator e 719774/SC, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki. 8. Recurso especial não-provido”.
(STJ, RE 923.711, PE, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado,
julgado em 03.05.2007)
No que se refere à retenção do imposto
de renda na fonte sobre juros de mora, o entendimento do
Colendo STJ é o seguinte, conforme julgamento do AgRg no
REsp 1.235772/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, j. 26.6.2012 do qual transcrevemos um trecho: “não
sendo as verbas trabalhistas decorrentes de despedida ou
rescisão contratual de trabalho, assim como por ter referidas
verbas (horas extras) natureza remuneratória, deve incidir o
imposto de renda sobre os juros de mora. (...) Na hipótese, não
sendo as verbas trabalhistas decorrentes de despedida ou
rescisão contratual de trabalho, assim como por terem referidas
verbas natureza remuneratória, deve incidir o imposto de renda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000351-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20516
8
sobre os juros de mora, uma vez que são acessórios e seguem
a sorte da importância principal”.

Releva notar que o enquadramento das
verbas remuneratórias na tabela progressiva do imposto de
renda, que deve ocorrer separadamente, sob pena de submeter
a parte à alíquota diversa daquela que teria sido aplicada se o
pagamento tivesse ocorrido no momento correto.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA

Relator